Tribunal: TJMT
Processo: 1014900-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014900-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANKLYN WILLIAN ALBINO BARBOSA - CPF: 033.519.012-08 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a baixa da inscrição nos cadastros restritivos, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.000,00. O autor pretende a majoração do quantum indenizatório, e a concessionária sustenta a regularidade da negativação por existência de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação contratual entre as partes, de modo a legitimar a cobrança e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou se a negativação se caracteriza como exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documentos apresentados pela concessionária, incluindo cadastro em nome do autor, ordem de serviço com biometria facial, documento de identidade válido e atualização de dados pessoais, comprovam a contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

4.

Histórico de consumo e faturas emitidas e quitadas em nome do autor reforçam a autenticidade do vínculo contratual e afastam a tese de fraude.

5.

O inadimplemento das faturas legitima a negativação, configurando exercício regular de direito da concessionária, sem caracterizar ato ilícito.

6.

Ausente ilicitude na conduta da concessionária, não há dano moral indenizável, restando prejudicada a pretensão do autor de majoração do valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7.

Pedido inicial julgado improcedente. Recurso da concessionária provido. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014900-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

Franklyn Willian Albino Barbosa

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida:

Franklyn Willian Albino Barbosa

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo parcialmente
procedente os pedidos autorais e;

Declaro
a inexistência do débito
sub judice
;

Determino
a baixa da inscrição, objeto dos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Condeno
a reclamada ao pagamento de indenização

por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o autor requer a majoração da indenização, e a concessionária defende a regularidade da negativação, sob o argumento de que comprovou a contratação e a utilização do serviço.

Na petição inicial, o autor sustenta que não possui qualquer relação jurídica com a reclamada, sendo indevida a negativação do seu nome, pelo valor de R$ 149,06, em 15/05/2023.

Da análise dos autos, constata-se que a concessionária carreou documentação idônea e suficiente para demonstrar a existência de relação contratual com o autor. A unidade consumidora n.o 6/3700232-6 foi registrada em nome do recorrente, com endereço completo e seus dados pessoais.

Ainda, consta nos autos ordem de serviço de 26/03/2023, referente à “recuperação de acesso digital”, acompanhada de biometria facial e documento de identidade válido, além da atualização de e-mail e telefone vinculados ao próprio autor. Esses elementos afastam a alegação de fraude, revelando que o cadastro foi efetivado mediante autenticação compatível com o demandante.

O conjunto probatório é reforçado pelo histórico de consumo e de faturas emitidas e quitadas em nome do autor, o que evidencia não apenas a contratação, mas a efetiva utilização do serviço. Caso terceiros houvessem se utilizado de seus dados de forma fraudulenta, não se mostraria crível a quitação reiterada de contas de consumo.

Assim, restando comprovado o vínculo contratual e o inadimplemento de faturas de energia elétrica, a negativação impugnada configura exercício regular de direito da concessionária, não havendo ato ilícito a justificar indenização.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a majoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025